Tribunal: CARF
Processo: 15956.000574/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15956.000574/2010-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.769 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
SÃO LUCAS RIBEIRANIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
A decisão no RE no 595.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de
Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos a
cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000574/2010-46
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000574/2010-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 103/104):
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (DEBCAD no 37.273.406-5) por ter
a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, descumprindo a obrigação prevista no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 c/c o art. 225,
inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
2. A fiscalização esclarece, no Relatório Fiscal da Infração de fls. 06, que os valores que
deixaram de ser informados referem-se às diferenças entre as bases de cálculo das GFIP
e das folhas de pagamento de salários, (comp. 13o Sal/2005, 02/2006 e 03/2008); os
lançamentos contábeis referentes a pagamentos feitos a contribuintes individuais não
informados em GFIP e a pagamentos feitos a cooperativas de trabalho, também não
informados.
3. Em decorrência da infração em questão, foi aplicada a multa de R$ 73.468,52,
prevista no art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e nos
artigos 284, inciso II e 373, do Regulamento da Previdência Social.
4. Às fls. 13/14, a fiscalização faz a comparação das multas aplicadas, considerando a
alteração na Lei no 8.212/91, provocada pela edição da MP no 449/2008, posteriormente
convertida na Lei 11941/09, que acarretou efeitos tributários a todos os fatos geradores
ocorridos imediatamente após a sua vigência, considerando o previsto no Código
Tributário Nacional CTN, art. 106, inciso II, c, de que a lei se aplica a fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. Assim sendo, embora o período de apuração seja anterior à data da edição
da MP 449, fez-se necessário verificar qual penalidade de multa era a menos onerosa ao
contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou da legislação atual.
3. Cientificada da autuação, a empresa apresentou sua peça impugnatória, de fls. 66/95,
alegando, em síntese, que:
3.1. Alega a inconstitucionalidade formal e material da contribuição previdenciária
incidente sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho, prevista no art. 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91.
3.2. No que tange à contribuição previdenciária relativa a prestadores autônomos
(contribuintes individuais) aduz que é mera repassadora dos valores pagos aos médicos
pelos pacientes que se utilizam apenas de seus serviços hospitalares.
3.2.1. Requer, nesse ponto, diligência para que seja solicitado a cada pessoa física
envolvida na autuação a declaração da natureza dos pagamentos alvejados pela
autuação, com a juntada posterior de provas.
3.3. Subsidiariamente, nesse cenário, requer-se a redução incidental da alíquota aplicada
ao cálculo da obrigação principal de 20% para 11% e sua imperiosa repercussão no
cômputo das penalidades fixadas.
3.4. Quanto à contribuição previdenciária (cota patronal) decorrente de diferenças em
GFIPs ou folhas de pagamento, alega, em síntese, que:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000574/2010-46

3.4.1. “O procedimento evidentemente equivocado da suplicante não lhe pode implicar
incidência tributária. Se de um lado a fiscalização levou em consideração a existência
de erro para amainar a imposição de multa pelo defeito no cumprimento da obrigação
instrumental, por outro lado há de fazê-lo igualmente quanto ao suposto crédito
tributário decorrente das imperfeições nas GFIPs.”
4. A competência para julgamento deste processo foi prorrogada pela Portaria Sutri no
2.825, de 26 de maio de 2011.
5. É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 101/107):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP, os
dados relacionados aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
COOPERATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. FORO INADEQUADO.
O julgador administrativo não é competente para apreciar questões acerca de
inconstitucionalidade de normas.
ENTIDADE HOSPITALAR. REPASSADORA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. NÃO
COMPROVADO.
A entidade hospitalar é responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais que se utilizam de suas
dependências no caso de sua contabilidade não espelhar a situação em que a mesma
seria mera repassadora de tais honorários, transitando os referidos valores por contas de
resultado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência que não atenda aos requisitos da norma vigente,
especialmente se se mostra desnecessária para o deslinde da controvérsia existente no
processo.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 31/05/2013 (e-fls. 110), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/07/2013 (e-fls. 113/145) com mesmo teor de sua
Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91 (CFL 68).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 06/07), a empresa deixou de informar em
GFIP diferenças de salário e pagamentos efetuados a contribuintes individuais e cooperativas de
trabalho, conforme detalhado nos demonstrativos a ele anexados (e-fls. 08/10).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000574/2010-46

O lançamento das contribuições previdenciárias referentes a esses valores
encontra-se em discussão no Processo no 15956.000575/2010-91 (Debcad no 37.273.407-3), ao
qual este foi apensado (e-fls. 100). Ambos são de relatoria desta Conselheira e estão sendo
julgados na mesma Sessão.
Conforme se extrai dos autos do Processo no 15956.000575/2010-91, o crédito
relativo à obrigação principal foi objeto de parcelamento pela empresa, importando, por
consequência, em desistência do Recurso Voluntário e renúncia ao direito sobre o qual ele se
funda, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF.
Mantida a exigência da obrigação principal, mesmo resultado deve ser aplicado à
obrigação acessória correlata.
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 166), declarou a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei no 9.876/99. Assim, tendo em vista o disposto no art. 62, §2o, do
Anexo II do RICARF, deve ser afastada a obrigação acessória referente à contribuição de 15%
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho. Se os fatos geradores não existem, não há também a obrigação de
informá-los em GFIP.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para afastar a obrigação acessória correspondente aos valores pagos a
cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 153
DF CARF MF
Original